Tribunal: TJSP
Processo: 0006796-58.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006796-58.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante LUIS
PAULO SERINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo, para cassar a r. decisão recorrida, determinando a
elaboração de novo cálculo de penas, nos termos deste Acórdão.V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006796-58.2020.8.26.0502 -Voto no 25.772
2
Agravo de Execução Penal no 0006796-58.2020.8.26.0502
Agravante: Luis Paulo Serino
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 25.772
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL CÁLCULO DE PENAS
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL
PRETENSÃO DE
ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO, SOB O FUNDAMENTO
DE QUE, AUSENTE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA, NÃO SE
APLICA O LAPSO TEMPORAL DE 3/5 PARA A PROGRESSÃO
ADMISSIBILIDADE ARTIGO 2o, § 2o, DA LEI No 8.072/90,
REVOGADO PELA LEI No 13.964, DE 24 DE DEZEMBRO DE
2.019 INAPLICABILIDADE DO INCISO VII, DO ART. 112,
DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, COM A NOVA REDAÇÃO
DADA PELA NOVEL LEI, NAS HIPÓTESES EM QUE, EMBORA
O
APENADO
SEJA
REINCIDENTE,
ESTEJA
AUSENTE
REITERAÇÃO
CRIMINOSA
ESPECÍFICA
EM
CRIME
HEDIONDO AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA
QUE DEVE SER INTERPRETADA IN BONAM PARTEM

PREVALÊNCIA DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40%
PREVISTO NO INCISO V, DO REFERIDO ARTIGO DECISÃO
CASSADA RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por LUIS PAULO
SERINO contra a r. decisão de fls. 28/29, que, nos autos da Execução
n° 0007742-64.2019.8.26.0502, homologou o cálculo de penas de fls.
08/09, do qual constou a condição do réu de reincidente doloso,
computando-se o lapso temporal de 3/5 de cumprimento da pena
para progressão de regime prisional.
Inconformado, recorre o reeducando alegando,
em suma, ser reincidente simples, de forma que o lapso temporal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006796-58.2020.8.26.0502 -Voto no 25.772
3
necessário à progressão de regime é de 40%, nos termos da nova
redação do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, aplicando-
se o lapso temporal de 60% previsto no inciso VII apenas aos
reincidentes específicos em crime hediondo.
Requer, nestes termos, a reforma do r. decisum
vergastado, retificando-se o cálculo de penas para constar o prazo
de 40% para fins de progressão de regime prisional.
O agravo foi contraminutado às fls. 33/40.
Foi mantida a r. decisão agravada a fl. 35.
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça
às fls. 49/52, manifestando-se pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Consta dos autos que o reeducando, condenado
pelo crime tipificado no art. 157, §3o, segunda parte, c.c. art. 14, inc.
II c.c. art. 61, caput, inc. II, alínea “h”, todos do Código Penal, à pena
de 12 anos e 6 meses de reclusão, não ostenta condenação anterior
por crime de natureza hedionda, sendo, portanto, reincidente
simples.
O artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/90, que, aos
condenados por crime hediondo, reincidentes (independentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006796-58.2020.8.26.0502 -Voto no 25.772
4
da natureza da reincidência, se comum ou específica em crimes
hediondos ou equiparados), fixava, para fins de progressão de
regime prisional, o cumprimento do lapso temporal de 3/5 da pena,
foi expressamente revogado com o advento da Lei no 13.964/2019.
Assim, à execução das penas impostas em relação
à pratica de crimes hediondos ou equiparados, são aplicáveis, de
acordo com a nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal,
dada pela Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019, os seguintes
requisitos objetivo-temporais para progressão de regime prisional:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos:
(...)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado
for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, com resultado morte, se for primário,
vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou
coletivo, de organização criminosa estruturada para a
prática de crime hediondo ou equiparado; ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006796-58.2020.8.26.0502 -Voto no 25.772
5
c) condenado pela prática do crime de constituição de
milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado;
(...)
Da literalidade do dispositivo legal em comento,
tem-se por inaplicável o percentual de 60% ao agravante, porque
não se trata de apenado reincidente na prática de crime hediondo
(específico), mas de reincidente simples.
Também inaplicável o percentual de 50%, porque
a condição do agravante não se encaixa nas alíneas do inciso VI do
referido artigo.
Assim, dada a ausência de previsão legal acerca
do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de
progressão de regime, nos casos em que o apenado é condenado
por crime hediondo, mas reincidente simples, de rigor a adoção da
solução mais benéfica a ele, ou seja, deve ser adotado o percentual
de 40% previsto no inciso V, do artigo supracitado, ainda que tal
inciso mencione expressamente a sua aplicação aos condenados
primários por crime hediondo ou equiparado.
Neste sentido é o recente entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006796-58.2020.8.26.0502 -Voto no 25.772
6
"(...) não deve incidir o percentual de 60%, previsto no
art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei
13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser
reincidente
específico
(reincidência
em
crime
hediondo): Lei de Execuções Penais: Art. 112. A pena
privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso
tiver cumprido ao menos: [...] VII - 60% (sessenta por
cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática
de crime hediondo ou equiparado; Também não deve
incidir a fração de 3/5, do anterior art. 2o, § 2o, da Lei
de Crimes Hediondos, sobre a pena para fins de lapso
temporal para progressão de regime, uma vez que foi
revogado pela nova lei acima citada, cuja revogação foi
mais benéfica ao executado, porquanto o texto do
dispositivo considerava reincidência de qualquer crime,
comum ou hediondo. Lei de Crimes Hediondos
(8.072/1990): Art. 2o [...] § 2o A progressão de regime,
no caso dos condenados pelos crimes previstos neste
artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois
quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5
(três quintos), se reincidente, observado o disposto nos
§§ 3o e 4o do art. 112 da Lei no 7.210, de 11 de julho de
1984 (Lei de Execução Penal). (Redação dada pela Lei
no 13.769, de 2018) (Revogado pela Lei no 13.964, de
2019) Para a progressão de regime, então, em razão do
crime de tráfico de drogas praticado, considerado
hediondo pela Lei de Tráfico de Drogas, deve incidir a
fração de 2/5 sobre a pena, acima mencionada, porque
embora revogada pela nova lei (13.964/2019), é
equivalente ao novo percentual (40%), previsto na Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006796-58.2020.8.26.0502 -Voto no 25.772
7
de Execuções Penais, introduzido pela nova lei
citada.[...]” (STJ - Habeas Corpus no 533.016 MG;
Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca Decisão
Monocrática; Data de Publicação: 31.03.2020).
Também neste sentido já decidiu esta E. Corte:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PEDIDO DE
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DAS PENAS
PARA QUE SE CONSIDERE A REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA DIANTE DA PRÁTICA DE CRIMES
HEDIONDOS IMPOSSIBILIDADE APLICAÇÃO
DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, §4o
DA LEI DE DROGAS A UM DOS DELITOS QUE
AFASTA
O
CARÁTER
HEDIONDO
INTELIGÊNCIA DO NOVO ARTIGO 112, §5o, DA
LEP
NÃO OCORRÊNCIA DE REITERAÇÃO
CRIMINOSA
ESPECIFÍCA
EM
CRIMES
HEDIONDOS

DECISÃO
MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0011697-24.2019.8.26.0496;
Relator
(a): Ivana
David; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal;
Bauru/DEECRIM
UR3
- Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 3a RAJ; Data do Julgamento:
10/03/2020; Data de Registro: 17/03/2020)
Ainda no mesmo sentido: TJSP; Agravo de
Execução Penal 0006644-10.2020.8.26.0502; Relator Nelson Fonseca
Junior; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006796-58.2020.8.26.0502 -Voto no 25.772
8
Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ; Data do
Julgamento: 30/07/2020.
Assim, merece reforma a r. decisão recorrida,
que homologou o cálculo de penas de fls. 08/09, por não se cogitar,
na hipótese, de reincidência específica.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo,
para cassar a r. decisão recorrida, determinando a elaboração de
novo cálculo de penas, nos termos deste Acórdão.
AMARO THOMÉ
RELATOR